Tribunal: TJDFT
Processo: 0733251-90.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) Número do processo: 0733251-90.2023.8.07.0001 APELANTE: WANILDA TEREZINHA MENDONCA CORREA, SERGIO MARCOS CORREA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Embora devidamente intimados, os réus não apresentaram as razões recursais. Assim, pela derradeira oportunidade e com intuito de afastar eventual alegação de nulidade, intimem-se as Defesas para que apresentem as razões recursais, no prazo de 5 (cinco) dias. Em caso de nova inércia da Defesa, com esteio no Enunciado de Súmula n. 708 do STF, intimem-se pessoalmente os apelantes para, caso tenham interesse, constituir novo patrono para apresentar as razões de apelação, no prazo de 10 (dez) dias, ficando advertidos que a omissão acarretará o encaminhamento dos autos à Defensoria Pública para a realização do patrocínio. Tudo cumprido, remetam-se os autos ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para contrarrazões e, em seguida, à douta Procuradoria de Justiça para oferta de parecer. Após, voltem-me conclusos. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator